Tribunal: TJMT
Processo: 1013426-21.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013426-21.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 040.243.261-47 (ADVOGADO), AIDIL GOMES FERREIRA MONTEIRO - CPF: 569.104.951-87 (AGRAVANTE), JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (ADVOGADO), LEONÍSIO SALLES DE ABREU JUNIOR (AGRAVADO), leonísio salles de Abreu júnior (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (AGRAVADO), ANA CLAUDIA FERREIRA MONTEIRO - CPF: 817.314.691-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE CRISTINA DE ARAUJO ALVES MONTEIRO - CPF: 018.531.061-35 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO MONTEIRO - CPF: 048.363.161-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS MAURO GOMES FERREIRA - CPF: 284.361.051-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO FERREIRA MONTEIRO - CPF: 622.048.231-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DARKLE FERREIRA MODESTO BARBOSA - CPF: 705.114.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO - CPF: 089.181.711-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN PIRES MODESTO - CPF: 141.033.461-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SUE ELLEN FERREIRA MODESTO REY DE FIGUEIREDO - CPF: 940.044.981-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL - CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015, VI e XI, do CPC - VERBETE No 267 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS
REPETITIVOS
- TEMA 988/STJ - TAXATIVIDADE MITIGADA DO
ROL
DO ART. 1.015 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Conforme o verbete no 267 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal,
“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
No caso, a determinação de juntada de cópia da matrícula do imóvel objeto da lide se adequa às hipóteses estabelecidas nos incisos VI e XI do art. 1.015 do CPC.

2 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, pois se admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que se aplica às hipóteses de decisões interlocutórias que versem sobre a nulidade da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por AIDIL GOMES FERREIRA contra a decisão proferida no
Mandado de Segurança no 1013426-21.2019.811.0000
, na qual indeferi a petição inicial e deneguei a segurança, por ser incabível o
mandamus
como sucedâneo recursal.

Em sua irresignação, a agravante alega que a relatora não observou que não há previsão de agravo de instrumento no presente caso, pois
“a decisão impugnada não se enquadra no rol taxativo do Art. 1.015 do CPC. Por outro lado, não fundamentou sua decisão, demonstrando o porquê a decisão recorrida é passível de Agravo de Instrumento mesmo sem estar no rol previsto em lei”.

Assevera que
“impetrou o Mandado de Segurança da decisão [ilegal] proferida no processo de usucapião, no qual figura como autora. O processo encontra-se parado na fase de saneamento. A agravante tento várias vezes conversar pessoalmente com o agravado. No entanto, ele não atende as partes. Assim, após uma reclamação na Ouvidoria do TJMT por causa da inobservância do direito à prioridade de tramitação da agravante, por ser idosa e portadora de doença grave (câncer), o agravado prolatou a decisão ilegal, que faz a marcha processual retroagir desnecessariamente, como forma de retaliação”.

Sustenta que
“o agravado reconheceu que a requerida Sue Ellen Ferreira Modesto, antes de sua citação formal, compareceu aos autos, por intermédio de seu procurador e juntou procuração sem poderes especiais para receber citação. No entanto, entendeu equivocadamente que o ato não caracterizou o comparecimento espontâneo, nos termos do Art. 239, § 1o, do CPC”.

Aduz que
“a execução formal da citação pode ser dispensada quando a parte demandada comparece espontaneamente ao processo. O suprimento dessa diligência tem previsão legal no Art. 239, § 1o, do CPC, e tem fundamento no princípio da instrumentalidade das formas (Art. 277, do CPC)”.

Afirma que
“a outorga de poder específico para recebimento de citação somente seria exigível nos casos em que o cumprimento do mandado de citação fosse realizado na pessoa do advogado da parte demandada”.

Alega que
‘não tem como trazer ao processo de origem a “cópia da matrícula do imóvel ao qual se pretende serem usucapidas, de maneira a verificar a legitimidade passiva, já que conforme ofício de fl. 95, a matrícula não foi encontrada pelo Tabelião do Registro de Imóveis desta Comarca”. A ação de usucapião foi instruída com o título da área usucapida expedido pelo Estado de Mato Grosso no ano de 1966. Naquela época, a Lei no 6.073/75, que criou a matrícula de imóveis, não havia sido promulgada. Por essa razão, o RGI já informou que não há matrícula do imóvel’.

Pugna pela reconsideração e concessão de tutela de evidência para
“anular a decisão de fls. 464/465 do processo de origem, que descumpriu a legislação processual civil e compelir o agravado a sanear o processo nos termos do Art. 357, do CPC, sob pena de incidir multa diária em caso de descumprimento”.

Transcorreu
in albis
o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões.

Ausente retratação da decisão recorrida, coloco o feito em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto contra a decisão proferida no
Mandado de Segurança no 1013426-21.2019.811.0000
, na qual indeferi a petição inicial e deneguei a segurança, por ser incabível o
mandamus
como sucedâneo recursal.

A fim de evitar tautologia colaciono os fundamentos da decisão agravada -
verbis
:

“No caso emergente dos autos, segundo se extrai da narrativa contida na petição inicial, o mandado de segurança manejado pela impetrante objetiva a suspensão do ato judicial que determinou a apresentação de dados necessários à citação da requerida Sue Ellen Ferreira Modesto e a juntada de cópia da matrícula do imóvel objeto da lide.

Não obstante a argumentação deduzida na peça inicial, esta deve ser desde logo indeferida, por ser incabível a utilização de mandado de segurança para o fim pretendido pela impetrante.

Ocorre que a doutrina e a jurisprudência pátrias são firmes no sentido de que o mandado de segurança visa à proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional.

Nesse sentido, inclusive, são de clareza solar o art. 5°, II, da Lei no 12.016/09 e o verbete da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, verbis:

“Art. 5o

Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

(...)

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;”.

“Súmula 267. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

O presente mandamus objetiva a reapreciação de ato judicial emanado pelo Exmo. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT e publicado no DJE em 14 de junho de 2019.

Ora, caracterizando-se essa decisão como interlocutória, contra ela é cabível, em tese, o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, recurso esse ao qual é possível a atribuição de efeito suspensivo, se presentes os requisitos legais.

Portanto, a impetrante se utiliza do presente mandado de segurança como substituto recursal, conduta esta vedada no ordenamento jurídico pátrio, como visto.

Nesse sentido, outrossim, segue a jurisprudência do STF, in verbis:

“Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Agravo regimental não provido.

1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF no 267.

2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie.

3. Agravo regimental não provido.”

(MS 31831 AgR, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 27-11-2013 PUBLIC 28-11-2013)

Do mesmo modo, o mandado de segurança somente se revelaria cabível se no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie.

Portanto, alternativa não há a não ser o indeferimento da sua inicial pelos motivos acima expostos.

Com essas considerações, indefiro a petição inicial do mandado de segurança impetrado por AIDIL GOMES FERREIRA MONTEIRO, com fulcro nos arts. 5°, II, e 10 da Lei no 12.016/09, e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos moldes preconizados pelo art. 485, I, do CPC/2015.”

Em sua irresignação, a agravante alega que a relatora não observou que não há previsão de agravo de instrumento no presente caso, pois
“a decisão impugnada não se enquadra no rol taxativo do Art. 1.015 do CPC. Por outro lado, não fundamentou sua decisão, demonstrando o porquê a decisão recorrida é passível de Agravo de Instrumento mesmo sem estar no rol previsto em lei”.

A irresignação não prospera.

A determinação de juntada de cópia da matrícula do imóvel objeto da lide se adequa as hipóteses estabelecidas nos incisos VI e XI do art. 1.015 do CPC.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, sob a sistemática dos recursos
repetitivos
(Tema 988), firmou a tese de que o
rol
do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, pois se admite a interposição de
agravo
de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que se aplica às hipóteses de decisões interlocutórias que versem sobre a nulidade da citação.

Como se pode observar, a decisão proferida pelo Juízo de 1o Grau desafia a interposição do recurso de agravo de instrumento, logo, incabível a irresignação da agravante por meio de mandado de segurança, mormente quando se verifica vedação expressa da lei mandamental do manejo da ação como sucedâneo recursal (artigo 5o, II).

Por tudo isso, não vejo qualquer razão para modificar o entendimento já esposado em sede monocrática.

Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020